Tribunal: TJDFT
Processo: 0720724-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720724-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO SOUZA SANTOS AGRAVADO: THERESA CRISTINA LLURDA MENEZES, ISABELA LLURDA MENEZES, KAMILLA LLURDA MENEZES SANTOS CARALINE D E S P A C H O As agravantes, antes mesmo da intimação, apresentaram contrarrazões ao agravo interno. Intime-se o agravante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre os documentos de ID 27522880. Brasília, D.F., 23 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator